Tribunal: TCU
Processo: 041.661/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2646/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.661/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur de Oliveira Nunes (XXX.903.600-XX); Charlles Willian Lopes Ferreira (XXX.688.406-XX); Danielma Viana Pinheiro (XXX.807.362-XX); Dhaniel Henrique Martins Roberto Alves (XXX.528.261-XX); Erlon Cortez (XXX.400.341-XX); Hamilton Belmonte Oliveira (XXX.099.060-XX); Lizete Ragozzini Amereno (XXX.941.278-XX); Luciana Fonseca Tanure de Castro (XXX.746.676-XX); Paulo de Tarso Roberto de Carvalho (XXX.700.553-XX); Sergio Henrique Rodrigues da Silva (XXX.875.321-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.